Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-47.2018.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001914-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILCO DE LIMA - CPF: 005.185.971-80 (APELANTE), DJULY FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.111.641-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E SEGURA
– IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Silço de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo (Código n. 318387), que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificado no art. 21 da Lei n. 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e art. 65, inciso III, alínea “d” todos do CP, com incidência da Lei Maria da Penha,
à pena privativa de liberdade de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto
(Id. 74637453).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, alegando, para tanto, a insuficiência probatória no sentido de que ele iniciou as agressões, motivo pelo qual pleiteia a sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
(Id. 74637461).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 74637463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id. 75267967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09 de setembro de 2017, às 20hrs, na residência localizada na rua dos Aricuris, n. 356, no bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
Silço de Lima
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fatos em face da sua ex-convivente, Djuly Fernanda dos Santos Silva, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fl. 03), termo de representação criminal (fl.) e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado que o denunciado e a vítima convivem, maritalmente e que no dia dos fatos começaram uma discussão em razão da vítima ter demorado muito para fazer a unha, ocasião em que o denunciado agrediu a vítima com um tapa no rosto, jogou um vidro de talco no pé na vítima e a empurrou várias vezes. Ato continuo, o denunciado jogou a vítima na cama e tentou sufoca-la. Em seguida, o denunciado levou a vítima para o banheiro e tentou tirar sua roupa à força o que resultou em uma lesão em baixo da axila da vítima. (...)”
(74630685, pp. 1-3)
.

Diante desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei n. 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e art. 65, III, “d” todos do CP, com incidência da Lei Maria da Penha
à pena
.

Nas razões recursais, o apelante interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, alegando insuficiência probatória, motivo pelo qual pleiteia pela sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
do fato foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 74630686, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 74630686, pp. 3-4), recibo de entrega do preso (Id. 74630686, p. 5), termo de depoimento (Id. 74630686, p. 6), termo de representação criminal (Id. 74630687, p. 2), termo de declaração da vítima (Id. 74630687, p. 3) e pedido de providências de medidas protetivas (Id. 74630687, p. 4-5).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante não foi interrogado na fase de inquérito policial, preferiu ficar em silêncio e manifestar-se em juízo (Id. 74630688, p. 3).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante disse que, no dia do fato dirigiu-se até as lojas
Havan
, juntamente com a vítima e, em dado momento, começaram a discutir, mas não se lembra o motivo. Então, decidiu ir para casa e chamou a vítima para irem embora, mas esta recusou e demorou para retornar, quando resolveu tomar satisfação e ela respondeu que não lhe interessava a razão da demora.

Ato contínuo, passaram a discutir e a ofendida jogou o vidro de talco em sua direção. Logo em seguida, revidou jogando o vidro de talco no pé da vítima, passando para as agressões físicas e verbais, momento em que lhe deu um tapa, mas não sabe dizer se foi nas costas ou no rosto da vítima.

O apelante admite forçar a ofendida tomar banho, alegando que ela estava com a maquiagem borrada de tanto chorar, momento em que a machucou lesionando a axila da vítima (Id. 74637465, p. 2).

Inquirida pela autoridade policial, a ofendida revelou que:

“
(...) por volta das 20h00, chegou em casa e seu marido começou a discutir com esta; Que a declarante havia ido fazer a unha e acabou demorando; Que na discussão seu marido acabou lhe agredindo com tapa no rosto e jogou um vidro de talco no seu pé e a empurrou várias vezes; Que o acusado jogou a vítima na cama e tentou sufoca-la, o que resultou em uma lesão em baixo da axila; que o acusado já agrediu a vítima outras vezes; que neste ato requer as medidas protetivas (...)”
(Id 74630687, p. 3).

Em juízo, a vítima confirmou a ocorrência das agressões, destacando que o relacionamento conjugal sempre foi pautado por violência física e verbal, tendo em vista que ambos são ignorantes, portanto as brigas eram constantes e por qualquer motivo, mas logo se entendiam – Id. 74637465, p. 2.

Nesse tocante, a defesa alega que o apelante agiu em legítima defesa, após as investidas da ofendida, porém não há nos autos elementos que possam validar a afirmação da defesa, no sentido de que ele apenas desferiu um tapa em sua companheira porque vislumbrava a necessidade de repelir injusta agressão da ofendida, o que em tese, configuraria a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contudo não há indício que possa demonstrar que o réu também sofreu violência, apesar das afirmações que foram mútuas as agressões.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“(...) Ainda que admitida a existência de agressões mútuas, justifica-se a procedência da denúncia pela desproporção do uso de força utilizada contra a vítima, que, após uma discussão, foi arremessada contra um ventilador e agredida pelo apelante com um chute e mordida.

Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, as palavras da vítima possuem especial relevância porque geralmente perpetradas sem a presença de testemunha.

Tratando-se de crimes ou contravenções penais praticadas contra mulher, não há se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima, porquanto não se pode considerar de somenos importância o delito cometido contra a integridade física de outrem, ainda mais no contexto de violência doméstica.

Não há como ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, se ausentes os seus requisitos legais (...)
(N.U 0036781-53.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, DJe 1.7.2020)

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021